Tribunal: STJ
Processo: 2003086-42.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711885 - SP(2024/0266067-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: INCAPITAL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: SYLVIO FERNANDO PAES DE BARROS JUNIOR - SP050371
DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - SP015349
IVAN LUVISOTTO ALEXANDRE - SP258946
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
GABRIELLA SILVA DE TOLEDO MORENO - SP470308
AGRAVADO
: LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - SP247765
INTERES.
: SERGIO RICARDO FORTES GARCIA
INTERES.
: RENATO CHIEZA FORTES GARCIA
INTERES.
: NILTON SANTOS BELTRAME
INTERES.
: IGOR RICARDO SAN MARTIN GARRIDO
INTERES.
: IRONMAN SAN MARTIN GARRIDO
INTERES.
: NEZIO ANTONIO BARREIROS
INTERES.
: WAGNER GONCALVES DE LIMA
INTERES.
: JOSE ARMANDO FORTES GARCIA
INTERES.
: FRANCISCO HERCULANO DE OLIVEIRA
INTERES.
: HP12 PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: AFFAGIO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA FALIDO
OUTRO NOME
: PHC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS
–
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Civil estabelece que os
art. 1.022
embargos de declaração são o recurso cabível para suprir
omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir
erro material em decisões judiciais. A interposição de agravo
Documento eletrônico VDA55642946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: fc05ed5d-54bd-4fb3-82de-5c750cd2440d

interno para apontar vícios integrativos constitui erro grosseiro,
afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial, por falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas
e
211/STJ
282/STF
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC)
exige que no mesmo recurso seja apontada e reconhecida a
violação ao
do CPC, constatando-se a existência de
art. 1.022
vício no acórdão recorrido.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG).
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:59
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: fc05ed5d-54bd-4fb3-82de-5c750cd2440d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711885 - SP(2024/0266067-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: INCAPITAL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: SYLVIO FERNANDO PAES DE BARROS JUNIOR - SP050371
DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - SP015349
IVAN LUVISOTTO ALEXANDRE - SP258946
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
GABRIELLA SILVA DE TOLEDO MORENO - SP470308
AGRAVADO
: LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - SP247765
INTERES.
: SERGIO RICARDO FORTES GARCIA
INTERES.
: RENATO CHIEZA FORTES GARCIA
INTERES.
: NILTON SANTOS BELTRAME
INTERES.
: IGOR RICARDO SAN MARTIN GARRIDO
INTERES.
: IRONMAN SAN MARTIN GARRIDO
INTERES.
: NEZIO ANTONIO BARREIROS
INTERES.
: WAGNER GONCALVES DE LIMA
INTERES.
: JOSE ARMANDO FORTES GARCIA
INTERES.
: FRANCISCO HERCULANO DE OLIVEIRA
INTERES.
: HP12 PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: AFFAGIO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA FALIDO
OUTRO NOME
: PHC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS
–
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Civil estabelece que os
art. 1.022
embargos de declaração são o recurso cabível para suprir
omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir
erro material em decisões judiciais. A interposição de agravo
Documento eletrônico VDA55260570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:14
Código de Controle do Documento: 054ac5ce-a33a-4775-b08c-6e48cffab1cb

interno para apontar vícios integrativos constitui erro grosseiro,
afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial, por falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas
e
211/STJ
282/STF
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC)
exige que no mesmo recurso seja apontada e reconhecida a
violação ao
do CPC, constatando-se a existência de
art. 1.022
vício no acórdão recorrido.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Cuida-se de agravo interno interposto por INCAPITAL PARTICIPACOES
LTDA em face de decisão monocrática da lavra deste signatário que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 270-276, e-STJ).
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fl. 111, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA
QUAL FOI REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE, UMA VEZ QUE
SE MOSTRA CABÍVEL O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA MOVIMENTADO NOS
AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA R. DECISÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE PREVÊ O
PROCESSAMENTO
DO
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA PARA O FIM ALMEJADO PRESENÇA DOS
REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA O PROCESSAMENTO DA
“DISREGARD”, DE SORTE A ASSIM SE VERIFICAR O CABIMENTO DA
PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DAS EMPRESAS
INDICADAS PELA EXEQUENTE ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 145-150, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 152-168, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 133, caput, 134, § 2o, 141, 319, IV, 322, 324, 327, 492, 779,
783, 784, 795, § 4o, e 1.022, I, todos do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese: a) contradição no acórdão recorrido, pois, embora
tenha reconhecido a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, negou provimento ao recurso que buscava exatamente essa
Documento eletrônico VDA55260570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:14
Código de Controle do Documento: 054ac5ce-a33a-4775-b08c-6e48cffab1cb

providência; b) a decisão que determinou o processamento da desconsideração da
personalidade jurídica foi proferida de ofício e é extra petita; c) incompatibilidade de
ritos entre o processo de execução e o procedimento cognitivo da desconsideração,
sendo obrigatória a instauração de um incidente em autos apartados; d) ausência de
título executivo que embase a execução contra a recorrente.
Houve contrarrazões às fls. 184-189, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial
(e-STJ, fls. 190-193), dando ensejo à interposição de agravo (e-STJ, fls. 197-219).
Em decisão monocrática (fls. 270-276, e-STJ), este signatário conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
No presente agravo interno (fls. 281-290, e-STJ), a parte agravante combate
os óbices aplicados e reitera os argumentos lançados no apelo extremo, sustentando
que houve prequestionamento da matéria e que a análise das violações legais
prescinde de reexame fático-probatório, tratando-se de valoração jurídica dos fatos.
Houve impugnação às fls. 294-299, e-STJ.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
O agravo interno deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido.
1. A agravante dedica parte considerável de suas razões recursais para
sustentar que a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação. Alega,
textualmente, que a decisão “deixa de explicar o essencial”, “não enfrenta o ponto
central” e incorre em “ausência de enfrentamento de temas relevantes”.
A argumentação desenvolvida revela, inequivocamente, a pretensão de
sanar supostas omissões ou obscuridades no julgado monocrático.
Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece, em seu
que
art. 1.022,
os embargos de declaração são o recurso cabível para suprir omissão, eliminar
contradição ou esclarecer obscuridade em qualquer decisão judicial. A interposição de
agravo interno para apontar vícios integrativos da decisão monocrática constitui erro
grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INGRESSO
DE AMICUS CURIAE OU CUSTUS VULNERABILIS INDEFERIDO. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO INDEFERITÓRIA. NÃO
CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA
DE DÚVIDA OBJETIVA. PRECEDENTES.
1. Configura erro grosseiro a interposição de agravo interno para apontar
suposta omissão na decisão agravada, o que torna incabível a aplicação
do princípio da fungibilidade dada a inexistência de dúvida objetiva quanto
ao recurso a ser interposto, qual seja, os embargos declaratórios (art. 1022
do CPC). Precedentes. [...]
Documento eletrônico VDA55260570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:14
Código de Controle do Documento: 054ac5ce-a33a-4775-b08c-6e48cffab1cb

(AgInt na PET na SS n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
3.434/MT,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
15/9/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
INADEQUAÇÃO DA VIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA. REEXAME.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o agravo interno não é
o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos (omissão,
contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois
são os embargos de declaração a via adequada, nos termos do
do
art. 1.022
configurando erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio
CPC/2015,
da fungibilidade. [...]
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.018.565/SP,
julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
26/8/2022.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA
DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DA OMISSÃO NA DECISÃO
ART. 1.026
MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA OBJETO DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO À BASE DE
CANABIDIOL.
MEDICAMENTO.
ANVISA.
REGISTRO.
AUSÊNCIA.
IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER
DE COBERTURA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência desta Corte entende que o agravo interno não é a via
adequada para sanar vício de omissão contida em decisão monocrática,
sendo os embargos declaratórios o recurso cabível para tal finalidade, nos
termos do artigo 1.022 do CPC. Precedentes. [...]
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.107.741/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
Portanto, não conheço do agravo interno no tocante à alegação de nulidade
da decisão monocrática.
2. A agravante insiste que o Tribunal de origem teria violado o
do CPC ao
art. 1.022
não sanar a contradição e a omissão apontadas nos embargos de declaração. Sustenta que o
acórdão reconheceu a necessidade do incidente, mas manteve o processamento nos autos da
execução.
Para a adequada compreensão da controvérsia, cumpre contextualizar o
cenário processual de origem.
Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual se buscou a
responsabilização de terceiros, dentre eles, a ora agravante, mediante a
desconsideração da personalidade jurídica. O magistrado de primeiro grau, a despeito
da previsão legal de instauração de incidente apartado, determinou a citação dos
terceiros para exercerem o contraditório e a ampla defesa nos próprios autos da
execução.
Documento eletrônico VDA55260570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:14
Código de Controle do Documento: 054ac5ce-a33a-4775-b08c-6e48cffab1cb

Ao analisar o recurso contra esse ato, o Tribunal
manteve a decisão
a quo

de primeira instância, por entender cabível a instauração do incidente, nos seguintes
termos (fls. 113-114, e-STJ):
Partindo da introdução acima apresentada, e no que diz respeito ao
processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos
devedores, imperativo firmar entendimento no sentido de que deve ser mantido
o entendimento adotado pelo Juízo, haja vista que, no caso em tela, para que a
credora atinja o fim almejado, no sentido de eventualmente responsabilizar os
ocupantes do polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em razão de eventual confusão patrimonial
abuso da personalidade
e/ou
jurídica, adequado que se promova ao desenvolvimento do incidente voltado a
desconsideração, exatamente como pretendido, o que deverá se dar nos exatos
moldes em que indicados pelos artigos 133 e seguintes do Código de Processo
Civil em regência, sendo certo que para tanto devem se fazer presentes os
requisitos legais necessários, o que se tem em conformidade com o quanto vem
disposto pelo § 4o, do
da Lei de Ritos, que claramente assim define: “O
art. 134,
requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais
específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, entendimento este
que deve sempre ser adotado em atenção e respeito aos limites do quanto
definido pelo artigo 50 do Código Civil. [...]
Diante do quanto indicado, e conforme se verifica por meio do todo processado,
uma vez presentes e preenchidos os elementos mínimos dentre os requisitos
exigidos para o processamento do pedido voltado a desconsideração da
personalidade jurídica dos ocupantes do polo passivo da demanda executiva, se
mostra exigível o regular desenvolvimento do procedimento, o que implica em se
movimentar o expediente previsto em Lei, de sorte a se apurar a verdade acerca
do tema em debate, com seu deferimento, ou não ao final, a se dar por força da
aplicação do mandamento legal dirigido a instauração, nos exatos termos do
quanto definido por meio da R. Decisão recorrida.
Feita essa contextualização, verifica-se que o acórdão recorrido não emitiu
juízo de valor sobre a existência ou regularidade do pedido formulado na petição inicial, nem
analisou a controvérsia sob a ótica dos limites da atividade jurisdicional ou da vedação à
instauração ex officio do incidente. Desse modo, a pretensão recursal esbarra na falta
prequestionamento.
A alegação de "omissão" ou "contradição" é, na verdade, mero inconformismo da
parte com a interpretação jurídica dada pela Corte local, que preferiu a efetividade do processo
ao formalismo estrito. A higidez do acórdão recorrido, demonstrada na decisão agravada,
impede o reconhecimento do prequestionamento ficto. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, a aplicação do
do CPC pressupõe que este Tribunal reconheça a
art. 1.025
existência de vício indevidamente rejeitado na origem, circunstância não verificada na hipótese.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE
REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1022
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
2. “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
CPC/15,
existência do vício inquinado ao acórdão, que
, poderá
uma vez constatado
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.639.314/MG,
julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
10/4/2017)
Documento eletrônico VDA55260570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:14
Código de Controle do Documento: 054ac5ce-a33a-4775-b08c-6e48cffab1cb

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EAREsp n. 2.436.858/SP,
Especial, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
22/10/2024,
25/10/2024.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE.
RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE
ORDEM. CORTE ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. USUCAPIÃO.
BEM
IMÓVEL.
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
FICTO.

INOVAÇÃO

SÚMULA
No
211/STJ.
RECURSAL. [...]
4. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a incidência da
Súmula no 211/STJ.
5. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
a
e reconhecida
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei. [...]
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.599.793/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.
[grifou-se]
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO.
§ 4o, DO
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.021,
CPC/15.
INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO
PROVIDO.
1.
Conforme
jurisprudência
desta
Corte:
“A
admissão
de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que
, poderá dar ensejo à
uma vez constatado
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (REsp 1.639.314/MG,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4.4.2017, DJe
10.4.2017). [...]
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.396.692/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
14/4/2025,
24/4/2025.
Como não houve tais vícios no acórdão de origem, a norma do
é
art. 1.025
inaplicável. Por consequência, incidem as Súmulas
e, por analogia, a
sobre a
211/STJ
282/STF
alegação de violação aos arts. 133, 134 e 795, pois o Tribunal de origem não debateu a causa
sob as lentes da "atuação de ofício". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE.
1. A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência desta Casa, pois "a
só e só condição de a eleição do foro ter se dado em contrato não acarreta a
nulidade dessa cláusula, sendo imprescindível a constatação de cerceamento de
defesa e de hipossuficiência do aderente para sua inaplicação." (
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA,
REsp 545575/RJ,
julgado em
DJ
p. 295). Aplicação da
09/09/2003,
28/10/2003,
Súmula 83/STJ.
2. Para acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível derruir a afirmação
contida no decisum atacado - de que não estão presentes a vulnerabilidade ou
Documento eletrônico VDA55260570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:14
Código de Controle do Documento: 054ac5ce-a33a-4775-b08c-6e48cffab1cb

hipossuficiência da parte ora recorrente -, o que, forçosamente, ensejaria a
análise de cláusulas contratuais e rediscussão de matéria fática, incidindo, na
espécie, os óbices das Súmulas ns. 5 e 7 deste Superior Tribunal de Justiça,
motivo pelo qual é manifesto o descabimento do recurso especial.
3. A matéria discutida não foi enfrentada pelo Tribunal de origem sob a
ótica da alegada conexão entre as ações, apesar da oposição de
aclaratórios pelo ora recorrente. Ausente o necessário prequestionamento
sobre o tema, o que obsta o seu enfrentamento por esta Corte, dado o
óbice da Súmula 211/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.834.036/PR,
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025. [grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE.
SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, §2o, DO CPC E 884 DO
CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal quanto à demonstração de culpa
concorrente do agravado demandaria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o reexame de provas, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. É inviável a alteração do valor indenizatório quando não se revelar irrisório ou
exorbitante. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. As matérias dos arts. 85, §2o, do CPC e 884 do Código Civil na ótica
arguida pela parte agravante não foram apreciadas pela Corte local,
carecendo elas do indispensável prequestionamento.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.989.162/MS,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
25/4/2022,
27/4/2022.
3. Finalmente, o pilar de toda a argumentação da agravante, tanto para alegar
violação ao
do CPC quanto para sustentar decisão
é a assertiva
art. 133
extra petita,
de que o magistrado de primeiro grau teria instaurado o incidente de desconsideração
da personalidade jurídica de ofício, isto é, sem pedido da parte exequente.
Contudo, o exame dos autos revela que tal alegação não corresponde à
realidade processual.
O próprio relatório da decisão de primeiro grau é expresso ao consignar que
a exequente "requer a desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa" (fl.
66, e-STJ) . Da mesma forma, o Tribunal
ratificou no acórdão que houve
a quo
"processamento do pedido dirigido a desconsideração da personalidade jurídica dos
executados" (fl. 113, e-STJ).
O que ocorreu, na verdade, foi que o juízo de origem, diante de um pedido
formulado no bojo da inicial executiva, optou por processá-lo ali mesmo, intimando os
sócios para defesa, em vez de exigir a autuação em apartado.
Documento eletrônico VDA55260570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:14
Código de Controle do Documento: 054ac5ce-a33a-4775-b08c-6e48cffab1cb

Nesse contexto, a insistência da agravante em afirmar que não houve
pedido ou que o juiz agiu de ofício desafia premissa fática estabelecida no acórdão
recorrido, o que pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório e esbarra, por isso
mesmo, na Súmula 7/STJ.
Do exposto, conheço em parte do agravo interno e, nessa extensão, nego-
4.
lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:14
Código de Controle do Documento: 054ac5ce-a33a-4775-b08c-6e48cffab1cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.711.885 / SP
Número Registro: 2024/0266067-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10520735420228260100
20030864220238260000
2003086422023826000050000
2003086422023826000050001 20230000380995 20230000518208 20230000888498
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCAPITAL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : SYLVIO FERNANDO PAES DE BARROS JUNIOR - SP050371
DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - SP015349
IVAN LUVISOTTO ALEXANDRE - SP258946
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
GABRIELLA SILVA DE TOLEDO MORENO - SP470308
AGRAVADO
: LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - SP247765
INTERES.
: SERGIO RICARDO FORTES GARCIA
INTERES.
: RENATO CHIEZA FORTES GARCIA
INTERES.
: NILTON SANTOS BELTRAME
INTERES.
: IGOR RICARDO SAN MARTIN GARRIDO
Documento eletrônico VDA55530314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 4a8c81b9-9217-4cdc-9b1d-02cf7d295738

INTERES.
: IRONMAN SAN MARTIN GARRIDO
INTERES.
: NEZIO ANTONIO BARREIROS
INTERES.
: WAGNER GONCALVES DE LIMA
INTERES.
: JOSE ARMANDO FORTES GARCIA
INTERES.
: FRANCISCO HERCULANO DE OLIVEIRA
INTERES.
: HP12 PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: AFFAGIO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA FALIDO
OUTRO
NOME
: PHC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCAPITAL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : SYLVIO FERNANDO PAES DE BARROS JUNIOR - SP050371
DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - SP015349
IVAN LUVISOTTO ALEXANDRE - SP258946
RAFAEL RIO BRANCO DOS SANTOS - SP408411
GABRIELLA SILVA DE TOLEDO MORENO - SP470308
AGRAVADO
: LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - SP247765
INTERES.
: SERGIO RICARDO FORTES GARCIA
INTERES.
: RENATO CHIEZA FORTES GARCIA
INTERES.
: NILTON SANTOS BELTRAME
INTERES.
: IGOR RICARDO SAN MARTIN GARRIDO
INTERES.
: IRONMAN SAN MARTIN GARRIDO
INTERES.
: NEZIO ANTONIO BARREIROS
INTERES.
: WAGNER GONCALVES DE LIMA
INTERES.
: JOSE ARMANDO FORTES GARCIA
INTERES.
: FRANCISCO HERCULANO DE OLIVEIRA
INTERES.
: HP12 PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: AFFAGIO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL LTDA FALIDO
OUTRO
NOME
: PHC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL LTDA
Documento eletrônico VDA55530314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 4a8c81b9-9217-4cdc-9b1d-02cf7d295738

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG).
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 4a8c81b9-9217-4cdc-9b1d-02cf7d295738